Tribunal: TJDFT
Processo: 0729087-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729087-22.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: GABRIEL GODOI DE PAULA, PEDRO DE OLIVEIRA GUEIROS PACIENTE: ISMAEL SANTOS GUEIROS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Gabriel Godoi de Paula, OAB-MS 17.343, e Pedro de Oliveira Gueiros, OAB-MS 15.735, em favor de ISMAEL DOS SANTOS GUEIROS, apontando como ato coator decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, que nos autos n. 0712300-52.2022.8.07.0020, após registro de ocorrência policial, decretou medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa, consistentes em proibição de aproximação, contato e frequência ao endereço de residência da ofendida. Alega, em síntese, que as medidas protetivas foram decretadas com base em declarações inverídicas da suposta vítima, indicando, ainda, fontes de prova que demonstrariam a falta de lastro mínimo para a imposição das restrições. Requer, então, a revogação liminar das medidas protetivas de urgência, “mantendo-se, apenas a vedação de contato pessoal entre as partes, sem a presença de terceiros intermediadores”. O writ foi distribuído fora do expediente forense, razão pela qual o pedido liminar foi remetido para análise do Plantão Judicial de 2a Instância, que em decisão da Des. Maria de Lourdes Abreu, assentou a ausência de risco de perecimento de direito. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência ora pleiteada. Quanto ao periculum in mora, não há nenhum apontamento dos impetrantes que justifique o pedido liminar. Já quanto ao fumus boni iuris, a pretensão envolve evidente necessidade de dilação probatória, diante do conflito de versões, com indicação de testemunha e reprodução unilateral de mensagens trocadas pelas partes em redes sociais, o que, definitivamente, é inviável de ser feito na via estreita do habeas corpus, máxime no caso concreto, em que a apuração ainda está em fase de inquérito policial. Ademais, é nítido, conforme destacado na decisão impugnada, o contexto de acirrado conflito entre as partes, justificando-se, assim, a manutenção das medidas protetivas de urgência como mecanismo cautelar de arrefecimento dos ânimos, com ênfase protetiva na mulher, parte mais vulnerável da relação. Os próprios impetrantes, aliás, reconhecem a necessidade de certa contenção, quando pedem a revogação apenas parcial das medidas protetivas determinadas. Destarte, ausentes os requisitos da tutela de urgência ora requerida, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Comunique-se a vítima. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. Desembargador JESUINO RISSATO Relator